Tribunal: STF
Processo: RE 1500535
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “Processual civil e Administrativo . Agravo de instrumento . Exceção de pré-executividade. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Inocorrência de fato novo. Recurso improvido.



    1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade ofertada pela União e deferiu o requerimento para determinar a expedição de precatório, com ordem de bloqueio, no valor de R$ 298.496,68 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), em favor do Município de Palestina.



    2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de oferta de exceção de pré-executividade, após a apresentação, pelo excipiente, de embargos à execução.



    3. É de se pontuar que a exceção de pré-executividade é um instituto cunhado para a discussão de matérias e de ordem pública e cognoscíveis de ofício, quando despicienda instrução probatória. Nesse sentido, não é admissível que se rediscuta matéria decidida em embargos à execução pela via estreita da referida exceção, sob pena de emprestar-lhe função de revisão de julgado.



    4. Neste ponto, poderia e deveria a Fazenda pública deduzir em embargos à execução, em momento oportuno, as questões trazidas à baila, no bojo da citada exceção, e, se não o fez, forçoso reconhecer a preclusão consumativa, não sendo possível a reabertura da porta recursal para revisão da matéria.



    5. Com efeito, se fosse permitido à parte executada opor seguidas defesas, a cada vez que trocasse de causídico, ou que lhe ocorresse novo argumento atinente às condições da ação, aos pressupostos processuais e a outros requisitos processuais, o processo de execução, talhado para ser célere e efetivo, perduraria ad eternum.



    6. Nesse ponto, impende ressaltar, também, que a exceção de pré-executividade tem como escopo primordial evitar a indevida constrição judicial sobre bens do executado, ou seja, se presta para que o devedor não tenha seu patrimônio afetado por uma execução maculada por vícios e notórias nulidades. Seguindo tal raciocínio, uma vez que haja constrição de bens no feito, oportunizando, assim, a defesa do executado pela via mais ampla, é por meio dela que se deve discutir toda a matéria de defesa, a menos que sobrevenham fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos.



    7. Não ignora o entendimento de que a oposição anterior de embargos do devedor, de per si, ou mesmo sua não oposição, não obstariam a que o devedor, depois, se utilizasse da objeção de pré-executividade, dado que, como dito, tal meio de defesa veicula matéria de ordem pública, dedutível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. O fato, contudo, é que a independência entre a exceção de pré-executividade e os embargos não é absoluta, haja vista que o devedor não pode rediscutir matéria alegada e decidida em embargos, por meio de exceção, haja vista que essa última não é dotada de viés rescisório.



    8. Observa-se que a excipiente, na primeira oportunidade de manifestação na presente execução, opôs embargos à execução, por meio dos quais veiculou as seguintes matérias: a) litispendência; b) excesso de execução; c) impossibilidade de destaque de honorários sucumbenciais.



    9. Portanto, matérias arguidas em sede de exceção de pré-executividade poderiam, igualmente, ter sido suscitadas no momento processual adequado, razão pela qual não é viável, a pretexto de veicular matéria de ordem pública, dedutível a qualquer tempo e grau de jurisdição, buscar ampliar a discussão dos autos sem amparo em fato superveniente.



    10. É importante destacar, ainda, que a discussão referente ao destaque de honorários contratuais é objeto dos embargos à execução, nos quais a matéria encontra-se pendente de julgamento em sede de recurso extraordinário, não cabendo a este juízo se pronunciar sobre a matéria.



    11. Nesta toada , impõe-se o não conhecimento da exceção de pré-executividade veiculada pela União, razão pela qual é irretocável a decisão combatida.



    12. Vale ressaltar, como bem salientado na decisão vergastada, as únicas matérias controversas se referem àquelas objeto dos recursos extraordinários interpostos pelas partes nos autos dos embargos à execução [pje. 0803664-61.2015.4.05.8000], quais sejam: (i) possibilidade de retenção dos honorários contratuais quando da expedição do precatório e (ii) aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária.



    13. Dessa forma, assiste razão ao exequente quando reputa cabível a expedição de precatório no valor de R$ 298.496,68 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), pois consiste em parcela incontroversa apresentada pela União nos termos do Parecer Técnico nº 2697/2015 (Id. 4058000.10159305).



    14. Nesse contexto, eventual provimento do recurso extraordinário da União terá o condão, tão somente, de obstar a retenção dos valores devidos a título de honorários contratuais, de modo que a parcela correspondente deve ser depositada em conta bloqueada.



    15. Ademais, caso o recurso extraordinário do Município de Palestina seja provido, haverá um acréscimo no valor executado, razão pela qual não há nenhum prejuízo para o ente público.



    16. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI; e 37, caput, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.256.



    Contudo, o Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “a leitura das razões recursais revela que inexiste impugnação relativa à controvérsia veiculada no tema 1256/STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto ao descabimento da exceção de pré-executividade, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. IPTU. Terreno baldio. Presunção de vinculação às finalidades essenciais. Controvérsia sobre a natureza do imóvel. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Súmula nº 279 do STF. 1. Questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a natureza do imóvel objeto de tributação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1444776 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.105-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.241.356-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.171.879-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente